Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. NATUREZA CONTENCIOSA. DIVÓRCIO CONSENSUAL PRÉVIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. OBJETO DISTINTO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. DECISÃO MODIFICADA.
1. Restando evidente a distinção entre o objeto das ações de Divórcio Consensual e de Divórcio Litigioso, um de jurisdição voluntária e outro de natureza contenciosa, ainda que em relação às mesmas partes, não há falar em reiteração de pedido a ensejar a prevenção do Juízo para a apreciação da demanda posterior.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.